Tribunal: STF
Processo: ARE 1381433
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravos contra decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS APENAS PARA UM ACUSADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. APELOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS DOIS PRIMEIROS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO ÚLTIMO.



01. A materialidade do crime restou devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão (fls.33/34) e laudo pericial (f1.92/98), os quais atestam a apreensão de 4,32 Kg de cocaína.



02. É cediço que para a caracterização do crime em questão não há sequer a necessidade do agente encontrar-se na posse direta da substância entorpecente, muito menos, então, no ato da venda ou mesmo de fornecimento gratuito a terceiros. Em outras palavras, basta que exista prova da destinação mercantil ou gratuita da droga para a configuração do crime de tráfico, como ocorre no caso. Dessa forma, inconteste que os apelantes incorreram no crime contido no art.33, da lei 11.343/2006, na modalidade transportar e adquirir material entorpecente.



03. Contudo, há de se reconhecer que o apelante Helton Luis da Silva Araújo agiu como mula na operação considerando sua confissão de que recebeu o valor de R$ 2.500,00 para transportar a droga, não sabendo declinar para quem seria entregue o entorpecente quando da sua chegada nesse Estado. Vale anotar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o posicionamento do STF, firmou o entendimento de que a simples atuação nessa condição não induz, por si só, que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar o afastamento do redutor na totalidade. Porém, a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a ser aferida na terceira fase da dosimetria, para se fixar o grau de redução pela minorante, dada a maior gravidade de tal conduta.



04. Não há ilegalidade na condenação penal de acusado pelo crime tráfico de entorpecentes baseada em depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, em conhecido ponto de tráfico e na posse de expressiva quantidade de cocaína ou maconha, ainda que em contraposição com o depoimento do acusado de que a droga apreendida não era sua. Isso porque o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, quando corroborado por outros meios de prova, no âmbito do processo legal, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (DEPOIMENTO DE POLICIAIS - MEIO DE PROVA IDÔNEO - STJ - HC 271616-BA, AgRg no Ag 1158921-SP).



05. DOSIMETRIA:



HELTON LUIS DA SILVA ARAÚJO: Na 1ª fase da individualização da pena, o magistrado de piso afastou a basilar em 02 anos por haver valorado negativamente as circunstâncias do crime em razão da natureza da droga apreendida (4,32 Kg de cocaína) de alto poder viciante, estando motivada idoneamente. Em razão da atenuante da confissão, a pena base de 07 anos de reclusão foi reduzida em seis meses, ficando em 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa. Diante da majorante prevista no art. 40, V, da lei n° 11.343/2006, mantenho a elevação de 1/3, ficando a pena em 08 anos e 08 meses de reclusão e 800 dias-multa. Uma vez que não vislumbro material probante necessário para a condenação por associação para o tráfico de droga, aplico a causa de diminuição da pena prevista no §4°, do art.33, da lei 11.343/2006, na fração de 1/6 em razão da quantidade de droga apreendida, ficando a pena definitiva em 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 667 dias-multa, sendo cada dia-multa o correspondente a 1/30 do salário-mínimo à época do fato. Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.



06. OSIMAR TAVARES COSTA: Considerando que a condenação por associação para o tráfico foi mantida, entendo restar devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante a individualização da pena do acusado, mantendo-a em todos os seus termos, ficando a pena definitiva em 08 anos e 08 meses de reclusão e 800 dias-multa para o crime tipificado no art.33, da lei 11.343/2006, e 06 anos de reclusão e 1.066 dias-multa para o crime contido no art. 35, do mesmo diploma legal, sendo cada dia-multa o correspondente a 1/30 do salário-mínimo à época do fato. Por se tratar de concurso material de crimes, somo as penas aplicadas, totalizando 14 anos e 08 meses de reclusão e 1.866 dias-multa, mantendo o regime fechado para cumprimento inicial da sentença.



07. FRANCISCO LUCAS DA SILVA PEREIRA: Na 1ª fase da dosimetria, o juízo de piso valorou negativamente a conduta social do acusado em virtude de estar respondendo a mais dois processos criminais o que é defeso. Dessa forma decoto referida circunstância judicial por ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processo penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444 /STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."



08. Mantenho a valoração negativa da circunstância do crime em razão da natureza da droga apreendida (4,32 de cocaína) de alto poder viciante e sendo o destinatário final da droga para revenda, afastando a basilar em 02 anos. Em razão da atenuante da confissão, a pena base de 07 anos de reclusão foi reduzida em seis meses, ficando em 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa. Diante da majorante prevista no art. 40, V, da lei n° 11.343/2006, mantenho a elevação de 1/3, ficando a pena em 08 anos e 08 meses de reclusão e 800 dias-multa. Uma vez que não vislumbro material probante necessário para a condenação por associação para o tráfico de droga, aplico a causa de diminuição da pena prevista no §4°, do art.33, da lei 11.343/2006, na fração de 1/6 em razão da quantidade de droga apreendida, ficando a pena definitiva em 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 667 dias-multa, sendo cada dia-multa o correspondente a 1/30 do salário-mínimo à época do fato. Mantenho a pena imposta para o crime de associação para o tráfico em 06 anos de reclusão e 1.066 dias-multa.



09. Conheço dos recursos para dar parcial provimento aos apelos de Helton Luis da Silva Araújo e Francisco Lucas da Silva Pereira, negar provimento ao apelo de Osimar Tavares Costa.” 



    Sustentam os recorrentes violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    Os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Registro, por fim, que o agravo regimental interposto pelo recorrente Helton Luís da Silva Araújo não tem objeto, eis que protocolado quando sequer tinha sido proferida decisão nestes autos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente